Tribunal: TJES
Processo: 5016677-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016677-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE JACINTO LOURENCO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016677-48.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JORGE JACINTO LOURENCO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória ajuizada por JORGE JACINTO LOURENCO em face do BANCO BMG SA. em razão da contratação de obrigação em modalidade diversa da pretendida. Em análise, o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido por entender que o recorrente tinha completa ciência dos termos contratados.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

Com a devida vênia, discordo da conclusão sentencial no que tange à ciência da parte recorrente quanto aos termos contratados e vejo que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial, de modo que entendo que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Havendo a comprovação do ilícito, deve haver a devolução dos valores descontados indevidamente e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria, sendo certo que a procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

a)

declarar a anulação do Contrato de Empréstimo e, via de consequência, excluir os descontos mensais no benefício previdenciário do recorrente;

b)

condenar a recorrida a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente, a título de empréstimo sobre a RMC, no valor total de 3.567,02 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e dois centavos), além daqueles eventualmente descontados durante a marcha processual, os quais devem ser atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

c)

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Peço vênia para apresentar divergência em conclusão ao judicioso voto do eminente relator, que entendeu pela reforma da r. sentença, visto que do exame dos elementos contidos nos autos vislumbro que a hipótese é de manutenção do pronunciamento impugnado.

Assinalo que a possibilidade de manutenção da sentença pelos próprios fundamentos encontra lastro no art.46 da Lei dos Juizados Especiais e Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, in verbis:

Art. 46.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Enunciado 11:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Na espécie convenho integralmente com o entendimento trazido pelo colega sentenciante quanto a ter a parte Recorrida se desincumbido do ônus de comprovação da regularidade da contratação firmada entre as partes, o que indica o acerto na valoração fática e aplicação de premissas jurídicas.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença impugnada, condenando a parte ao pagamento das custas e honorários na ordem de 10% (dez) por cento) do valor da causa, sendo, todavia, suspensa a exigibilidade da sucumbência ante a A.J.G.

É como voto.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO